Tribunal: STF
Processo: RHC 235709
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano da Consta Napoli contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 849.100/SP (documentos eletrônicos 23 e 24).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi condenado “[...] como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.651 (mil seiscentos e cinquenta e um) dias-multa” (documento eletrônico 9, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta que:  



    “Em sede de preliminar, cabe ressaltar que, inversamente do decidido pelo Colenda 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o pedido de Habeas Corpus é a via adequada para fazer cessar as flagrantes inconstitucionalidades ou ilegalidades que recaem sobre o Paciente/Recorrente, colocando em risco o seu bem jurídico mais relevante, qual seja a liberdade, sob pena de negativa de vigência aos ditames dos artigos 5º, incisos XLVI e XLVIII, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, do artigo 59 do CP, dos artigos 33, caput e § 4º, 35 e 42, todos da Lei nº 11.343/06, bem como dos artigos 315, § 2º, 387 e 564, V, todos do CPP.



    Não se desconhece, por óbvio, o entendimento jurisprudencial que limita a impetração do remédio heroico quando há previsão de recurso próprio na legislação para atacar eventual decisão contrária aos interesses dos cidadãos, mas tal raciocínio é inaplicável ao presente caso.



    É que a inconstitucionalidade e a ilegalidade discutidas nesta impetração estão relacionadas diretamente à liberdade de locomoção do Paciente, sendo, portanto, clarividente o cabimento do habeas corpus.



    Atente-se, de início, à absoluta e total ineficácia do Recurso Especial, recurso próprio, para a impugnação do v. acórdão que negou provimento ao Agravo em Execução.



    Contra tal v. acórdão, realmente é cabível a interposição de Recurso Especial, nos termos dos artigos 105, inciso III, da Constituição Federal, e 994, inciso IV, e 1.029 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. 



    In casu, porém, diante da manifesta ilegalidade do v. acórdão impugnado, pelos motivos adiante expostos, a interposição de tal recurso seria, absoluta e totalmente, ineficaz, na medida em que, quando de seu julgamento, em razão de seu trâmite regular, a lesão ao seu direito de ir e vir, que ora se pretende.



    [...]



    O Paciente/Recorrente era primário, tinha bons antecedentes, detinha emprego formal e domicílio certo, bem como não integrava organização criminosa ou sequer tinha prática criminosa no seu cotidiano. O simples fato de ter a posse de grande quantidade de drogas por si e somente não revela que o Paciente/Recorrente era ou não integrante duma organização criminosa ou voltada a traficância.



    Por isso, restou latente que o Egrégio Tribunal de Justiça Paulista e o Colendo Superior Tribunal de Justiça violaram o direito constitucional da liberdade de locomoção, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção penal, notadamente os ditames dos artigos 5º, XLVI, e 93, IX ambos da CF/88, do artigo 59 do CP, dos artigos 33, caput e § 4º, 35 e 42, todos da Lei nº 11.343/06, bem como dos artigos 315, § 2º, 387 e 564, V, todos do CPP.” (documento eletrônico 30, pp. 3 e 5)  



    Ao final, requer:  



    “Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, seja para reformar a dosimetria da pena e seja determinado que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, como medida de inteira Justiça!” (documento eletrônico 30, p. 8)  



    Em 29/11/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 56).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo “desprovimento” do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de modificação da dosimetria da pena e do regime prisional. Crime de tráfico de drogas. 1. Não se verifica qualquer ilegalidade nos critérios utilizados pelas instâncias ordinárias para a dosimetria da pena, não sendo caso de revisão nesta via. 2. Em razão da quantidade de pena imposta ao recorrente não é possível a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 3. Pelo desprovimento.” (documento eletrônico 58, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Ausente a impugnação concreta ao fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (documento eletrônico 23, p. 1)  



    Com efeito, a questão de mérito alegada nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o mérito das questões veiculadas nesta impetração inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.121 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I - A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023, grifei)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TRE/RJ e TSE). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator